Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-79.2022.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000673-79.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERT SILVA DA SILVA - CPF: 035.036.432-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 093.104.114-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JIMMY ROHLING DUPIM CARVALHO - CPF: 047.787.541-66 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR MONTEIRO - CPF: 013.543.681-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – RELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, quando firmes, coerentes e confirmados em juízo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Robert Silva da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática de crime de furto noturno, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, cuja reprimenda corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária e limitação de fim de semana – Id. 137570695.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição por fragilidade probatória no tocante à autoria, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
– Id. 137570706.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 137570709.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 142866771.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 15 de janeiro de 2022, em horário não especificado nos autos, mas durante a madrugada, na Rua das Violetas, no bairro Jardim Violetas, nesta cidade de Sinop/MT, ROBERT SILVA DA SILVA, imbuído de animus furandi, durante o repouso noturno, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) Honda/CG 150 Fan, cor vermelha, ano 2013, placa OBM8622/MT, avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil) reais, 01 (uma) unidade de suporte para transporte de gás, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais e 02 (dois) botijões de gás, avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) (...), pertencentes à vítima Cleomar Monteiro.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado ROBERT SILVA DA SILVA ingressou em um complexo de quitinetes, local em que reside um funcionário da vítima, e dali subtraiu os bens acima descritos.

Segundo apurado, a polícia militar foi acionada pelo funcionário da vítima e, a partir das informações repassadas por este, bem como características fornecidas por populares por meio de ligação, indicando a localização de um indivíduo que estava escondendo uma motocicleta em um terreno baldio, na avenida Itaúbas, rotatória com Avenida dos Pinheiros, os policiais se dirigiram até ao local, ocasião em que lograram êxito na localização da motocicleta.

Ato contínuo, os populares que estavam no local indicaram aos policiais a direção em que o acusado teria seguido, sendo que, em diligências, encontraram o denunciado ROBERT nas proximidades, oportunidade em que realizaram a detenção deste, conduzindo-o à Delegacia de Polícia.

Por fim, denota-se que ROBERT foi preso logo após a prática delitiva, bem como estava próximo à Rua das violetas, local em que foi subtraída a motocicleta, conforme imagens extraídas do Google Maps (em anexo) (...)”
– Id. 137570654.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 155, § 1º, do CP.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a absolvição por fragilidade probatória no que se refere à autoria, com base no princípio do
in dubio pro reo.

Sem razão, contudo
.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 137569718, p. 1), boletim de ocorrência (Id. 137569719, pp. 1-2), auto de avaliação (Id. 137569743) e prova oral coligida.

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e encontra respaldo nos elementos de prova reunidos no processo, em especial, a prova testemunhal.

Nos interrogatórios extrajudicial e em Juízo, o apelante negou a prática do crime que lhe fora imputado, ao sustentar que:

“(...) É usuário de drogas e, no dia dos fatos, estava em um terreno baldio fazendo uso de entorpecentes, quando chegou um rapaz conhecido por “Zé”, que também é usuário de drogas, na posse da referida motocicleta; estavam usando entorpecentes quando “Zé” lhe disse: “corre que a polícia está vindo”; correu sem saber o que era, apenas porque ficou com medo de apanhar dos policiais; cada um correu para um lado, mas apenas o interrogando foi preso (...)”
– Id. 137570686, relatório de mídias.

Por outro lado, a testemunha
Jimmy Rohling Dupim
, policial militar que atendeu a ocorrência, esclareceu em Juízo que:

“(...) obtiveram a informação sobre um furto de uma motocicleta em uma empresa de gás; populares informaram que um cidadão de shorts, sem camiseta, estava tentando esconder uma moto em um terreno baldio; foram até o local e lá conseguiram localizar a moto subtraída, bem como o réu, o qual, tão logo percebeu a presença da polícia, saiu correndo sentido a rua das Violetas; ele possuía as mesmas características repassadas na denúncia; conseguiram realizar o cerco e prender o acusado; tinha uma pessoa seguindo o réu in loco, e esta quem repassou a direção tomada pelo suspeito para a guarnição; o réu é conhecido pela polícia por envolvimento com outros delitos (...)”
– Id. 137570686, relatório de mídias.

Em juízo, o policial militar
Thiago Henrique da Silva
também confirmou a versão apresentada pelo colega de farda, esclarecendo que a guarnição que compunha foi a responsável por deter o acusado – Id. 137570686, relatório de mídias.

No ponto, registre-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de que os depoimentos de policiais se revestem de relevante eficácia probatória, porquanto desfrutam de presunção de veracidade, somente derrogável por provas contrárias, o que não ocorreu na espécie.

A propósito, colaciono o Enunciado Orientativo 8 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

Neste cenário, não prospera o argumento defensivo para absolvição, por ausência de provas para comprovar a autoria, já que o apelante foi surpreendido por terceiros enquanto ocultava a motocicleta subtraída, cuja informação foi repassada aos policiais, os quais lograram êxito em localizá-lo no terreno em que a
res furtiva
se encontrava, com as mesmas características físicas repassadas e usando as mesmas vestes descritas pelos denunciantes.

Assim, comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto praticado durante o repouso noturno, diante do robusto e coeso conjunto probatório, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por todo o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022